Tribunal: TJMT
Processo: 0028270-03.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028270-03.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN HENRIQUE ALCANTARA DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ISMAEL MADUREIRA - CPF: 988.710.301-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICK VINICIUS SOARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2o, I E II DO CÓDIGO PENAL, ART. 244-B DO ECA E ART. 158,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA – POSSIBILIDADE – PENA
IN CONCRETO
INFERIOR A 01 ANO – APELANTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA – TRANSCURSO DE MAIS DE 03 ANOS DA DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA À PROLAÇÃO DA SENTENÇA – ART. 115 E ART. 109, V AMBOS DO CP – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – INVIABILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – ROBUSTEZ DO CONTEXTO PROBATÓRIO – FATO CRIMINOSO CONSUMADO NA CLANDESTINIDADE – DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS E VÍTIMA – DETALHES DELITUOSOS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – PLEITO SUCESSIVO – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL NO CRIME DE ROUBO – EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS DE FORMA DESFAVORÁVEL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS BENS – PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE MOSTRA EXACERBADA – CARACTERÍSTICA ÍNSITA AO CRIME DE ROUBO – AFASTAMENTO – PROVIDÊNCIA QUE NÃO CAUSA IMPACTO NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO – PRETENSA EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO CRIME DE ROUBO – INVIABILIDADE – MAJORANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISA NO ART. 157, § 2o, I, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE APREENSÃO/LAUDO REFERENTE À ARMA UTILIZADA NO CRIME – MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI MAIOR RELEVÂNCIA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 33, § 2o,
“A” E § 3o
DO CÓDIGO PENAL – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO –
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
.

Ocorrendo o transcurso de mais de 03 (três) anos da data do recebimento da denúncia à prolação da sentença, sendo o recorrente menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos e tendo o crime do artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, operou-se a prescrição da pena, nos termos do artigo 115 e 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Não há que se falar em absolvição dos crimes, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitivas, lastreadas em depoimentos prestados pela vítima e por agentes públicos que participaram da prisão em flagrante.

A negativa de autoria do apelante é genérica, totalmente divorciada dos elementos de provas amealhados aos autos.

Inviável a exclusão das majorantes de pena do crime de roubo, pois, estas ficaram evidenciadas conforme demonstram as provas presentes no bojo dos autos.

[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. [...] (AgRg no HC 720.951/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022)

Nos crimes de roubo, que ocorrem geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima possui maior relevo probatório.

Conforme dispõe o artigo 33, § 2o,
“a”
do Código Penal,
“o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado”
.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Willian Henrique Alcântara da Silva
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 28270-03.2015.811.0042 (código 422625), na qual foi condenado pela prática

dos crimes descritos nos
artigos 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal, 244-B da Lei no 8.069/1990, em concurso formal (art. 70, CP) e 158,
caput
do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69 do CP)
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
e ao pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
(sentença – Id. 138987192, p. 189/205).

Inconformado com os termos da sentença,
Willian
, através da Defensoria Pública, apresentou recurso de apelação criminal (Id. 138987192, p. 211).

Em suas razões, pugna pela extinção da punibilidade em relação ao crime descrito no artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, ante a ocorrência da prescrição. Persegue a absolvição dos crimes de roubo e extorsão, alegando ausência de provas suficientes, devendo ser aplicado o brocardo jurídico
in

dubio pro reo
.

Alternativamente, requer o afastamento das qualificadoras do crime de roubo, fixação da pena-base no patamar mínimo para o crime de roubo e readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. Por fim, busca o prequestionamento (Id. 138987202).

Em resposta, o Órgão Ministerial requer seja dado parcial provimento ao recurso interposto pelo apelante para declarar extinta a sua punibilidade em relação ao delito de corrupção de menores (apenas e tão somente), mantendo-se na íntegra os demais termos da sentença vituperada, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Id. 138987206).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso defensivo, tão somente para que seja extinta a punibilidade do réu em relação ao crime de corrupção de menores, por ter-se operado a prescrição, mantendo-se intactos os demais termos da r. sentença (Id. 140903188), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Apelação criminal. Roubo majorado, extorsão e corrupção de menores. Sentença condenatória. Irresignação Defensiva. a) Pretendido o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente em relação ao crime de corrupção de menores, diante da prescrição retroativa. Procedência. Menoridade relativa. Lapso prescricional aperfeiçoado entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença. b) Pretendida absolvição em relação aos crimes de roubo e extorsão, por insuficiência probatória. Improcedência. Prova robusta a indicar a autoria delitiva. Reconhecimento pessoal confirmado na fase judicial pela vítima. Palavra de policial e circunstâncias da prisão que corroboram a versão da vítima. c) Pretendida exclusão das majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo. Impossibilidade. Circunstâncias que podem ser confirmadas pela prova oral produzida em juízo. Prescindibilidade da apreensão da arma. Enunciado Criminal no 1 do E. TJMT. d) Pleito de redimensionamento da pena-base. Improcedência. Pluralidade de majorantes. Possibilidade de utilização de uma delas na primeira fase dosimétrica para valorar as circunstâncias do crime e outra na terceira fase. Precedentes. e) Pleito de alteração do regime de cumprimento de pena. Impossibilidade. Pena imposta em patamar superior a 8 (oito) anos. Inteligência do artigo 33, § 2o, ‘a’, do CP. Parecer pelo parcial provimento do recurso defensivo, tão somente para extinguir a punibilidade do agente em relação ao crime de corrupção de menores, ante a prescrição retroativa, mantendo-se intactos os demais termos da r. sentença.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Willian Henrique Alcântara da Silva
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 28270-03.2015.811.0042, na qual foi condenado pela prática dos crimes descritos nos
artigos 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal, 244-B da Lei no 8.069/1990, em concurso formal (art. 70, CP) e 158,
caput
do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69 do CP)
.

Acerca do pleito defensivo de decretação da extinção da punibilidade de
Willian
, em relação ao crime de corrupção de menores, pelo advento da prescrição, entendo que merece prosperar.

A denúncia foi recebida em 11 de dezembro de 2015 (Id. 138987192, p. 62/63).

Em 03 de julho de 2019,
Willian
foi condenado pela prática do crime do artigo 244-B do ECA, à pena proporcional de
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, uma vez que a magistrada de piso reconheceu o
concurso formal
com o crime de roubo majorado, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena deste crime, fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (Id. 138987192, p. 201/203).

Transcorreu-se, neste interregno, mais de 03 (três) anos da data do recebimento da denúncia à prolação da sentença.

Ademais, o apelante, à época dos fatos, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, conforme reconhecido na própria sentença.

Logo, o prazo prescricional deve ser reduzido à metade, conforme preleciona o artigo 115, do Código Penal,
in verbis
:

“Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”

A pena
in concreto
restou definida inferior a 01 (um) ano de reclusão, sendo necessário comungar o artigo acima citado com o dispositivo do artigo 109, inciso V do Código Penal, senão vejamos:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”

É cediço que a prescrição pode ser definida como
“a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado”
(Bitencourt, Cezar Roberto - Código Penal Comentado - Saraiva, 2005, p. 355), como uma das causas extintivas de punibilidade prevista no artigo 107 do Código Penal (inciso IV, 1a figura) e depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, será regulada pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do artigo 110, § 1o, do Código Penal.

Assim, o prazo prescricional deverá levar em conta a pena privativa de liberdade imposta na sentença condenatória.

Logo, considerando a pena aplicada ao recorrente, o lapso temporal exigido para caracterizar a prescrição da pretensão punitiva estatal, a teor do previsto nos artigos 109, inciso V e 115, ambos do Código Penal, é de 02 (dois) anos.

Constata-se que entre a data do recebimento da denúncia (11/12/2015) até a prolação da sentença condenatória (03/07/2019) foi ultrapassado o lapso temporal superior a dois anos sem o legítimo exercício do
jus puninendi
por parte do Estado.

Quanto à prescrição da pretensão punitiva baseada na pena
in concreto
, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP). [...]
(PET nos EDcl no AgRg no AREsp 553.364/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019)

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

[...] A prescrição, depois de prolatada a sentença condenatória recorrível, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena privativa de liberdade aplicada, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal. Fixada a pena em 1 ano, a prescrição ocorre em 4 anos, nos termos do art. 109 do CP, prazo este contado de metade por ser o réu menor de 21 anos. Transcorrido interstício de 2 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção da punibilidade.
(N.U 0001354-89.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020)

[...] Constatado o transcurso do prazo prescricional de três anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.
(N.U 0000376-62.2012.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

Com essas considerações,
declaro extinta a punibilidade
de
Willian Henrique Alcântara da Silva
em relação ao crime do artigo 244-B da Lei 8.069/1990.

Passo à análise dos demais pedidos, sendo necessária a transcrição do teor da exordial acusatória:

“[...]
1o FATO:

No dia 18 de novembro de 2015
, por volta das 11h00min, em via pública do bairro Pedra 90, próximo a rotatória da Av. Das Torres, nesta Capital, o denunciado
WILLIAN
e o adolescente
Patrick Vinícius Soares da Silva
, juntamente com mais quatro indivíduos não identificados, previamente ajustados e com cooperação de condutas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em uma Motocicleta Yamaha, cor preta, placa OAZ-7487, 01 (um) aparelho celular e (01) uma caixa de ferramentas pertencentes a vítima Ismael Madureira.

Consta dos autos que, na data dos fatos, a vítima parou sua motocicleta na mencionada via para falar ao celular, instante em que foi abordada por dois indivíduos que estavam em uma moto, sendo que o garupa (adolescente
Patrick Vinícius
) desceu e, na posse de uma arma de fogo, exigiu a entrega de dinheiro e, como a ofendida disse que não tinha, o adolescente foi pra cima da moto dela dizendo: vaza, vaza.

Enquanto isso, o denunciado ficou pilotando a moto dando voltas ao redor da vítima. Nesse momento, a ofendida percebeu que havia mais duas motocicletas, com dois indivíduos em cada, dando cobertura à prática delitiva.

Na posse dos objetos subtraídos, o denunciado e seus comparsas empreenderam fuga.

2o FATO:

Posteriormente, a vítima acionou uma viatura da Polícia Civil e pediu auxílio. Um dos policiais ligou no celular subtraído da vítima, foi quando um dos assaltantes atendeu e, achando que fosse a vítima, passou a constrangê-la, a fim de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, exigindo dela o pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para devolver a moto, combinando o local para o encontro.

Ao se dirigirem ao local pré estabelecido antes do horário fixado, os policiais lograram êxito em identificar o denunciado e seu comparsa adolescente. Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado juntamente com o adolescente à Delegacia para providências. A vítima reconheceu o denunciado e o adolescente Patrick como sendo os autores da prática delitiva [...]”
(Id. 138987192, p. 1/4 e 140/141).

A defesa de
Willian
persegue a absolvição com relação aos crimes de roubo majorado e extorsão, alegando ausência de provas aptas a demonstrar a autoria atribuída ao apelante, devendo ser aplicado o princípio
“in dubio pro reo”
.

A Defensoria Pública alega que a condenação pelo crime de roubo foi baseada única e exclusivamente no reconhecimento feito pela vítima em sede policial, não sendo observado o disposto no artigo 226, inciso I do Código de Processo Penal.

Afirma, ainda que a vítima não confirmou em juízo o reconhecimento feito na fase extrajudicial.

Alega, também, que a fundamentação utilizada na sentença quanto ao crime de extorsão está baseada apenas em suposições.

Em que pese a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as teses absolutórias por ela sustentadas não merecem prosperar, pois, estão em total dissonância com os elementos de provas amealhados aos autos.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito e apreensão em flagrante de ato infracional, boletim de ocorrência no 2015.344727, termo de reconhecimento de pessoa, termo de exibição e apreensão, termo de entrega, relatório policial (Id. 138987192), além dos depoimentos presentes no bojo dos autos.

Em que pese a negativa de autoria sustentada pelo apelante, as provas coligidas no bojo dos autos indicam ser ele o autor dos delitos previstos nos artigos 157, § 2o, incisos I e II e 158,
caput
, ambos do Código Penal.

Trago à baila o depoimento da vítima Ismael Madureira quanto aos fatos:

“[...] QUE: na data de hoje encontrava-se a serviço no Bairro Pedra 90 trafegando com seu veículo motocicleta Yamaha XTZ 125, preta e placa OAZ 7487 quando, por volta das 11horas parou para fazer uma ligação, momento em que dois indivíduos em uma motocicleta abordara o declarante e subtraíram sua motocicleta, sua caixa de ferramentas e seu aparelho celular, sendo que o suspeito que ocupava a garupa da motocicleta desceu e ‘enquadrou’ o declarante com uma arma de fogo, tomando-lhe o veículo; QUE: o declarante percebeu nitidamente que o suspeito portava um revólver calibre trinta e oito e, pelas características físicas aparentava ser menor de idade; QUE: o declarante percebeu ainda que havia mais duas motocicletas com dois indivíduos em cada uma dando apoio aos suspeitos; QUE: como dizia, o garupa desceu armado e rendeu o declarante, enquanto que o outro suspeito que pilotava a moto ficou ‘rodando em volta’; QUE: o garupa que abordou pediu inicialmente dinheiro, sendo que o declarante disse que não tinha, tendo, então, o suspeito ido ‘para cima da moto dizendo: vaza, vaza’; QUE: o declarante se afastou para um lado e percebeu que outro indivíduo em outra moto lhe mostrou uma arma e disse: ‘ta olhando para mim porque? Olha pro chão e vaza’; QUE: o declarante saiu andando sem rumo ainda sem se dar conta do que havia acontecido, sendo que quando ‘lhe caiu a ficha’ retornou ao local e recolheu seu capacete e uma pasta com documentos que os suspeitos deixaram no local; QUE: em seguida ia passando um motoqueiro a quem o declarante pediu auxílio para emprestar um celular e pedir ajuda, sendo que o motoqueiro alegou que não tinha celular; QUE: nesse instante o declarante viu uma viatura da polícia civil e os abordou comunicando o ocorrido; QUE: descreveu as motos e as características dos suspeitos para os policiais que fizeram rondas pelo bairro, mas não conseguiram localizar nada; QUE: depois de algum tempo um dos policiais no telefone do interrogando e um dos suspeitos atendeu; QUE: o suspeito acreditava que estava falando com a vítima e exigiu o valor de quatrocentos reais para devolver a moto, combinando um local para pegar o dinheiro e devolver o veículo; QUE: pelo que sabe os policiais foram até o local e conseguiram recuperar seu veículo que estava escondido nas proximidades e prender os dois suspeitos que estavam em uma moto; QUE: o declarante foi levado até os suspeitos e de pronto os reconheceu como sendo os autores do roubo, sendo que o menor era quem estava na garupa e o mais escuro e maior era quem pilotava a motocicleta no momento do roubo. [...]”
(Id. 138987192, p. 13/14)

A testemunha Mário Wilson Vieira da Silva Gonçalves, investigador de polícia, discorreu sobre os fatos na fase inquisitorial:

“[...] QUE nesta data encontrava-se em diligências de cumprimento de intimações no Bairro Pedra 90 quando foram abordados pela pessoa de Ismael Madureira noticiando que havia acabado de ser assaltado naquela localidade; QUE: de acordo com as informações passadas pela vítima, dois indivíduos em uma motocicleta Honda CG Titan de cor preta teriam tomado de assalto sua motocicleta Yamaha XTZ, seu celular e sua caixa de ferramentas, sendo que o garupa da motocicleta estava armado e ameaçou a vítima, enquanto o outro suspeito teria permanecido pilotando a motocicleta; QUE: a vítima informou ainda que havia mais duas motos cm dois elementos em cada uma dando apoio a distância; QUE: a vítima repassou as características físicas dos suspeitos e das motos, sendo que foram realizadas diligências pelas imediações do bairro e adjacências sem êxito em localiza-los; QUE: conduziram a vítima até a DERF para registro de ocorrência, sendo que o depoente, então, ligou no celular da vítima e, para sua surpresa, um indivíduo atendeu; QUE: a pessoa que atendeu, pensando que falava com a vítima, foi logo dizendo: ‘pô irmãozinho, você é foda. Fica pagando (sic) de cobrador aí, mas pelo que vi é trabalhador, só tem ferramenta na sua bolsa’; QUE: o depoente manteve o diálogo, se passando pela vítima, alegando que a moto era seu instrumento de trabalho; QUE: o interlocutor dizia que era menor de idade e que para ele ‘não dava nada’ e que iria ficar andando com a moto; QUE: depois passou a exigir a quantia de quatrocentos reais para devolver o veículo; QUE: o depoente concordou e o suspeito disse que depois marcaria um lugar para fazer a entrega e receber o dinheiro exigido; QUE: na segunda ligação o depoente percebeu que falava com outro suspeito, diferente do primeiro, sendo acertado um local nos fundos do Bairro Pedra 90 para a entrega da moto; QUE: seguindo determinação do delegado de polícia deslocaram-se em viatura descaracterizada para o local combinado, antes do horário marcado, a fim de fazer um levantamento; QUE: quando estavam no local visualizou um veículo motocicleta Honda Titan de cor preta com dois ocupantes passando pelo local e observando o depoente e sua equipe; QUE: como as características físicas e da moto coincidiam com as repassadas pela vítima, realizaram o acompanhamento do veículo, mantendo uma distância de uns duzentos metros; QUE: os suspeitos adentraram em uma via de terra, numa área de chácaras no final do Bairro Pedra 90, sendo que, a certa altura, o depoente visualizou a moto da vítima escondida ao lado da estrada em meio a vegetação; QUE: os suspeitos perceberam que estavam sendo acompanhados e fizeram menção de abrir fuga, porém, o depoente e sua equipe já estavam mais próximos deles e lograram efetuar a abordagem; QUE: em entrevista informal os suspeitos negaram participação no crime alegando que estavam indo para a chácara de um parente, porém, foi indagado na vizinhança e ninguém conhecia os suspeitos; QUE: em seguida foi solicitada a presença da vítima que prontamente reconheceu os suspeitos como sendo os autores do roubo, sendo ambos conduzidos para a delegacia de roubos e furtos sem lesões corporais; QUE: A vítima afirmou que o menor Patrik Vinícius foi quem o rendeu sob a mira de um revólver e subtraiu seus pertences, enquanto que o suspeito Willian Henrique permaneceu pilotando a motocicleta. [...]”
(Id. 138987192, p. 9/10)

A testemunha Adriano Souza de Oliveira assim se manifestou na fase inquisitorial:

“[...] QUE: ratifica na íntegra os depoimentos de seus colegas de trabalho, salientando que participou ativamente das diligências que resultaram na detenção dos suspeitos e recuperação do veículo roubado da vítima; QUE: a vítima reconheceu os suspeitos como sendo os autores do roubo, sendo que a informações de que o suspeito Willian é investigado como suspeito de participação em outro roubo, cujo procedimento encontra-se instaurado nesta delegacia especializada; QUE: recorda-se de que quando foi combinado o local para entrega da motocicleta o suspeito mandou que a vítima levasse gasolina, pois tinha acabado a que havia na moto; QUE: pelo que constataram o roubo foi praticado quase que na entrada do Bairro Pedra 90, sendo que os suspeitos deram uma volta ao redor do bairro e retornaram pela região de chácaras existente nos fundos do mesmo Bairro, local onde a motocicleta parou de funcionar e eles a deixaram na margem da estrada, meio que entre a vegetação; QUE: a exigência de resgate pela motocicleta, ao que parece, tem sido uma nova modalidade comum em roubos e furtos e veículos, celulares e outros objetos, havendo investigações em andamento a esse respeito. [...]”
(Id. 138987192, p. 11)

Na delegacia, o recorrente nega a prática do crime ora apurado, senão vejamos:

“[...] QUE: Não são verdadeiras as acusações que lhe são feitas; QUE: saiu de sua casa depois do almoço, pouco antes das 13 horas, sendo que pegou a moto de sua tia escondido e foi até uma rua encontrar ‘com a gurizada’ do bairro; QUE: sempre se encontram para conversar e jogar bola; QUE: lá chegando a ‘gurizada’ chamou para irem banhar na represa, sendo que estavam em uns nove ou dez e foram todos para a chácara onde tem essa represa; QUE: é uma chácara de um ex-policial que fez dois ‘buracão’ que quando chove enche e daí a molecada vai banhar lá; QUE: o interrogando foi sozinho na moto e os demais foram de bicicleta; QUE: na volta o Patrik pediu carona para o interrogando, pois a bicicleta dele estava estralando e a volta é só subida; QUE: quando estava voltando pela estrada de terra foram abordados por policiais que os acusaram de ter praticado um roubo; QUE: ainda mostrou para os policiais que estavam molhados e sujos de barro e explicou que estavam vindo de uma chácara; QUE: não sabe de nada a respeito de roubo, tampouco sabe se Patrik fez alguma coisa pois só o encontrou a tarde; QUE: foi solto faz uns quatro meses e desde então está trabalhando, só que na transportadora onde trabalha não tem serviço todo dia, as vezes dia sim e não. [...]”
(Id. 138987192, p. 19/20)

Todavia, há divergências apresentadas entre a declaração de
Willian
e o narrado pelo adolescente
P. V. S. D. S.
, quando ouvido na delegacia,
in verbis
:

“[...] QUE nega ter praticado o roubo;
QUE Willian Vulgo (NOGUETE) foi na casa do declarante por volta 13:00 horas da tarde para eles irem na lagoa localizada na rua 63 do bairro pedra 90
;
QUE não sabia que NOGUETE havia praticado roubo
; QUE nessa lagoa noguete estava com um monte de companhia, entre homens e mulheres; QUE o declarante não conhece as pessoas que estava na companhia de noguete;
QUE por volta das 17:00 horas noguete chamou o declarante para ver uma moto
;
QUE noguete não informou ao declarante do que se tratava a moto
; QUE viu noguete conversando de forma isolada com um cara magro de estatura baixa e short vermelho do tipo de jogador de futebol; camisa de cor amarela (seleção brasileira), e usava chinelo; QUE já viu esse cara várias vezes próximo da região da lagoa, mas que não sabe seu nome nem apelido; QUE depois de conversado por algum tempo com esse cara noguete chamou o declarante tempos depois para ver uma moto; QUE o rapaz que noguete conversava ficou na lagoa;
QUE não sabia que a moto era roubada
;
QUE ao se aproximar do local da motocicleta a polícia os pararam
;
QUE noguete orintou o declarante a dizer para polícia que eles estava indo para casa do tio do declarante
; QUE andou com noguete por várias vezes por ele ser vizinho de bairro, mas que nunca fez isso antes; [...]”
(Id. 138987192, p. 31/32) (negritou-se)

Observa-se diversas incoerências entre as declarações de
Willian
e do adolescente
P. V. S. D. S.
e, ainda, diversas daquela apresentada aos investigadores de polícia.

Num primeiro momento, o apelante diz aos policiais que estava indo a uma chácara, no momento de sua abordagem. Após, alega que estaria vindo de um local conhecido como ‘buracão’.

As declarações do menor apontam que
Willian
tinha conhecimento da motocicleta, uma vez que
“chamou o declarante para ver uma moto”
, referindo-se ao veículo subtraído da vítima, que estava escondida próximo ao local onde foram abordados pela polícia.

Além do mais, o adolescente informa que foi orientado pelo recorrente a dizer a polícia que estariam indo à casa do tio deste.

Em juízo,
Willian
nega a autoria delitiva.

Entretanto, verifica-se que a negativa de autoria está isolada nos autos, uma vez que se encontra totalmente dissociada dos elementos de provas constantes no processo. Além do mais, há conflitos entre o que o apelante e o adolescente narram.

Lado outro, a testemunha Mário Wilson ratifica, em juízo, as declarações prestadas na fase inquisitiva.

Bem ainda, a vítima ratifica o reconhecimento feito do apelante na delegacia, alegando, sob o crivo do contraditório que
“as aparências apresentam que sim”
.

Ora, Ismael Madureira, ora vítima, confirma o narrado na delegacia, descrevendo toda a conduta delituosa praticada pelo recorrente.

Importa salientar que o termo de reconhecimento foi realizado de forma pessoal, com a apresentação de três pessoas, e não por meio de fotografias, sendo que a vítima reconheceu tanto o apelante como o adolescente infrator (Id. 138987192, p. 16).

De acordo com o
caput
do artigo 156 do Código de Processo Penal,
“a prova da alegação incumbirá a quem fizer”
. Assim, considerando que a defesa é quem sustenta tal alegação, incumbe a ela o ônus de comprovar a informação, o que não constou nos autos

De outro norte, há farta prova produzida, inclusive com o reconhecimento de
Willian
pela vítima.

A defesa alega que o reconhecimento do recorrente não obedeceu aos procedimentos previstos no Código de Processo Penal.

Por oportuno, transcrevo o artigo que trata de reconhecimento de pessoa:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.”

Ainda que o rito prescrito no Código de Processo Penal não tenha sido obedecido,
a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que
“As disposições insculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade”
(HC 134.776/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013).

Nesse sentido:

[...] Hipótese na qual as instâncias ordinárias destacaram que o reconhecimento fotográfico do paciente, que fora efetuado durante o inquérito, foi ratificado em juízo pessoalmente, tendo ele sido corroborado por outros elementos de convicção amealhados nos autos, sendo, portanto, descabido falar em nulidade da prova e, por consectário, em carência de elementos de convicção para a condenação do paciente ou em condenação baseada exclusivamente em elementos informativos. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. 4. "Prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Como é cediço, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nullité sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal" (HC 510.584/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019). [...]
(AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020)

[...]
As disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta
, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1827892/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) (negritou-se)

Bem ainda, a vítima, além de descrever as características do apelante e do menor, também descreveu as características da motocicleta ocupada pelos indivíduos no momento do roubo, sendo da mesma marca e modelo daquela que o apelante estava conduzindo no momento de sua prisão.

O próprio adolescente
P. V. S. D. S.
afirmou, na delegacia, que o apelante lhe convidou para
“ver uma moto”
.

Ademais, houve uma campana por parte dos investigadores de polícia no local combinado para a entrega da motocicleta da vítima, mediante pagamento de valores, sendo que os policiais chegaram no local com antecedência, fizeram o monitoramento e acompanhamento do apelante, ocasionando a sua abordagem em local próximo onde a motocicleta da vítima estava escondida em um matagal, sendo que, inclusive, empreenderam fuga.

Necessária a transcrição de trechos da sentença, corroborando o alegado:

“[...] Os policiais civis, minutos antes do horário acordado com o extorsionário, foram ao local fazer o levantamento, oportunidade em que visualizaram o acusado
WILLIAN
e o menor infrator
Patrik
trafegando em uma motocicleta em atitude suspeita, os quais, ao perceberem a presença da polícia, empreenderam em fuga, mas acabaram detidos. Ainda, próximo ao lugar da detenção, os policiais também localizaram a motocicleta subtraída da vítima.

Não bastassem todas essas evidências, o menor Patrik, ao ser inquirido pela Autoridade Policial, afirmou que foram até o local da detenção com o intuito de verem a motocicleta da vítima, apesar de negado sua participação nos crimes. Essa afirmação corrobora com a prova testemunhal carreada, como também refuta a versão apresentada pelo acusado. [...]”
(Id. 138987192, p. 196)

Não há, portanto, condenação baseada exclusivamente me reconhecimento do acusado pela vítima, havendo outros elementos de prova colacionados aos autos, apontando o apelante como autor dos delitos.

Ressalto que, na exposição de motivos do Código de Processo Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos, sendo irrefutável que o apelante praticou os crimes a ele imputados.

Os argumentos defendidos pelo recorrente encontram-se isolados nos autos, não merecendo prosperar, porquanto restou inequívoco o liame entre a autoria e os eventos criminosos, restando, satisfatoriamente comprovada a participação deste nos crimes de roubo e extorsão.

É também importante trazer à colação a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Diante do sistema de livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.”
(Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 616)

Importa destacar que a condenação não está baseada unicamente em provas indiciárias, mas em provas coletadas em juízo, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme preleciona o artigo 155 do Códex Processual Penal,
verbis
:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

No que concerne ao depoimento de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, suas informações gozam de fé pública e serão valoradas como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do processo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que
“é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fl. 61)
.

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que
“os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”
(HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...]
(AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. [...]
(AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...]
(N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os agentes públicos estariam falsamente imputando o cometimento dos delitos ao apelante.

Nesta senda, em que pese a negativa de autoria de
Willian
, nota-se que a frágil versão por ele apresentada encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

Por outro lado, os depoimentos dos policiais se mostram harmoniosos e verossímeis, corroborando com a narrativa da vítima e, também, com as declarações do adolescente infrator na fase inquisitorial, desvelando a prática dos crimes de roubo e extorsão pelo apelante.

Não se extraem das provas colacionadas aos autos indícios de que os policiais tenham se equivocado ou agido com má-fé no intuito de prejudicar o recorrente, circunstâncias que, fundadas em elementos concretos, serviriam para reduzir a força probante de seus relatos.

Inexistindo dúvidas, não há que se falar em aplicação do princípio
“in dubio pro reo”
.

No pleito sucessivo, a defesa de
Willian
requer a redução da pena-base do crime de roubo para o patamar mínimo, alegando que as circunstâncias valoradas pela magistrada de piso apresentam fundamentação inadequada.

Para melhor análise, necessário trazer à baila trechos da sentença:

“[...]
DO CRIME DE ROUBO.

A pena fixada para o crime previsto no artigo 157, do Código Penal, é de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa
.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
exteriorizada não exacerbou àquela ínsita ao tipo penal.

O réu era
tecnicamente primário
na época dos fatos.

Não é possível aferir, a partir do apurado durante a instrução processual a
motivação do crime
e
personalidade do réu
.

As
circunstâncias não
foram normais, já que o crime foi cometido em concurso de agentes. Como há, no caso, pluralidade de majorantes, considero o concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável e emprego de arma de fogo como causa de aumento, na terceira fase da dosimetria.

Aliás, é esse o entendimento consolidado pela e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme o Enunciado no. 32, in verbis: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.
”.

Houve
consequências
de ordem patrimonial, já que os objetos subtraídos não foram recuperados em sua integralidade.

O
comportamento da vítima
em nada influenciou a ação criminosa.

Sendo assim, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, estabelecida a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

2a fase

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstancias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, tendo em vista que o acusado possuía menos de 21 anos ao tempo do crime, conforme consta nos autos, reconheço a atenuante da menoridade relativa, motivo pelo qual subtraio da pena 01 (um) mês de reclusão e 01 dia-multa, restando a pena em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. [...]”
(Id. 138987192, p. 200/201)

Conforme se observa da leitura acima, a juíza de piso considerou desfavorável ao apelante duas circunstâncias judiciais, quais sejam,
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Com relação às circunstâncias, utilizou o concurso de agentes para exasperar a pena-base.

Entendo que a mencionada circunstância não deve ser extirpada, na medida em que está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

[...] É firme na jurisprudência desta Corte Superior que "na hipótese de pluralidade de qualificadoras, é plenamente possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e das demais para exasperar a pena-base ou agravar a pena intermediária na segunda fase do critério trifásico."(HC 296.009/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 17/2/2016). [...]
(HC n. 482.766/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 29/4/2019.)

Com relação às consequências do delito, entendo que a fundamentação usada descreve elemento do próprio tipo penal do crime de roubo, isto é, prejuízo à vítima decorrente da não restituição dos bens subtraídos.

Ademais, o valor do prejuízo suportado pela vítima não se apresenta exacerbado.

Assim, afasto esta circunstância judicial.

Entretanto, conforme consta na sentença, foi reconhecida a menoridade relativa do apelante, razão pela qual a pena do crime de roubo restou fixada no mínimo legal cominado, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, não havendo qualquer modificação no cálculo da dosimetria, neste ponto.

A defesa de
Willian
requer o afastamento das majorantes do crime de roubo, sustentando ausência de demonstração nos autos da pluralidade de agentes e falta de apreensão e perícia na suposta arma utilizada no crime.

Colaciono trechos pertinentes da sentença para melhor análise da questão:

“[...] Noutro giro, vê-se que as causas de aumento do crime de roubo também restaram evidenciadas, dado que a vítima foi enfática em afirmar que o delito foi cometido por duas pessoas e com emprego de arma de fogo.

Segundo o tribunal de Justiça de Mato Grosso, “
as palavras das vítimas, que afirmam com segurança que o delito fora praticado mediante emprego de arma de fogo, são suficientes a ensejar a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2o, do art. 157, do Código Penal
”. (Ap 421/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 26/06/2015)

Desta maneira, reconheço as referidas causas de aumento. [...]”
(Id. 138987192, p. 196/197)

Não há que se falar em afastamento das majorantes descritas no artigo 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal, pois, estão devidamente comprovados nos autos.

No caso, o crime de roubo foi praticado em concurso de pessoas, mediante utilização de arma de fogo.

A apreensão da arma de fogo, bem como a realização de laudo pericial, para a caracterização da majorante do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, será prescindível, quando os elementos probatórios produzidos no decorrer de toda a persecução penal comprovarem a sua utilização.

No caso dos autos, a vítima foi uníssona em afirmar, em ambas as fases processuais, que a pessoa que o rendeu e praticou o crime de roubo estava portando arma de fogo.

Trago à baila julgado de minha relatoria:

[...] A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento no sentido de que a incidência da aludida majorante prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. [...]
(HC 354.566/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016) (N.U 0005845-21.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

Nesse sentido, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da aplicação da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, ainda que esta arma não tenha sido apreendida e periciada:

[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. [...] (AgRg no HC 720.951/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022)

[...] É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. [...]
(AgRg no REsp 1796040/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 10/09/2019)

E também, a orientação do Supremo Tribunal Federal:

[...] O ato impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, I, do Código Penal) “pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial
...” (HC 96.099, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário). Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.”
(HC 108225, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014) (negritou-se)

In casu
, extrai-se que a utilização da referida arma é atestada pela vítima em seus depoimentos, tanto extrajudicialmente como em juízo.

Dessa forma, no presente caso, a narrativa do fato contida no boletim de ocorrência, corroborada com a harmonia dos depoimentos da vítima, que declara categoricamente a utilização de arma de fogo durante o roubo, permite que seja reconhecida a qualificadora descrita no artigo 157, § 2o, inciso I do Código Penal.

Na mesma linha de raciocínio, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...]
A qualificadora do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial.
[...] VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida.
(HC 96099, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-03 PP-00498 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 410-427 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 44-55) (negritou-se)

Necessário constar que a majorante do concurso de pessoas também está comprovada através dos depoimentos uníssonos da vítima, em ambas as fases processuais, restando devidamente comprovada nos autos.

Mantenho a pena inalterada neste ponto.

A defesa de
Willian
persegue a modificação do regime inicial de cumprimento de pena imposto na sentença para o semiaberto.

Entretanto, passo a readequação do cálculo da pena, ante o reconhecimento da prescrição do crime descrito no artigo 244-B da Lei no 8.069/1990.

Crime de roubo
:

Mantenho como desfavorável as circunstâncias do crime, na medida em que houve o deslocamento da majorante do crime de roubo consistente no concurso de pessoas.

As demais circunstâncias mostram-se neutras. Assim, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante de pena prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal, a pena em formação fica em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, havendo a causa de aumento de pena do inciso I, § 2o do artigo 157 do Código Penal, mantenho a fração de 1/3 (um terço), obtendo a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Quanto ao crime do artigo 158,
caput
do Código Penal, mantenho a sentença inalterada, com a pena cominada em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Ante o concurso material de crimes, obtenho a pena definitiva de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) vinte e três dias-multa
.

Tendo a pena definitiva alcançado
quantum
superior a 08 (oito) anos, mantenho o regime de cumprimento inicial no
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“a”
e § 3o, do Código Penal.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto em favor de
Willian Henrique Alcântara da Silva
, apenas para exclusão da circunstância judicial das consequências do delito e reconhecimento da prescrição do crime do artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, readequando a pena definitiva em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 23 (vinte e três) vinte e três dias-multa
, mantendo intactos os demais termos da sentença condenatória hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023